Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700916-94.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MARIA JOSÉ DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 46823634): APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE. DEVEDOR NÃO PROCURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “endereço insuficiente”, “não procurado”, “ausente” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento. 4. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), sob o rito dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014